Tribunal: TJBA
Processo: 8057833-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057833-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADNEIDE RABELO LIMA Advogado(s): LEONE SILVA MARTINS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO. PAGAMENTO DIRETO DO VALOR INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., que indeferiu o pedido de tutela provisória para: (i) autorização de depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas no valor tido por incontroverso; (ii) manutenção da posse do veículo financiado; e (iii) abstenção de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para deferimento da tutela de urgência recursal; (ii) estabelecer se é cabível o depósito judicial das parcelas controvertidas; (iii) determinar se a autora pode manter a posse do veículo enquanto adimplente; e (iv) averiguar a possibilidade de suspensão da negativação do nome da autora enquanto perdurar o adimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR A capitalização diária dos juros sem a devida informação sobre a taxa efetivamente aplicada evidencia, em juízo de cognição sumária, indício de afronta aos deveres de informação e transparência contratual. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC autoriza a continuidade do pagamento do valor incontroverso nos termos do contrato, sem vedar a possibilidade de consignação judicial da parte controvertida diante de elementos mínimos de plausibilidade do direito e risco de dano. A modulação da tutela de urgência com base na boa-fé objetiva e na função social do contrato justifica medida que preserve o equilíbrio contratual e os direitos do consumidor sem comprometer a solvência da dívida. O cumprimento regular das obrigações, mediante depósito judicial da parte controvertida e pagamento direto da parte incontroversa, justifica a manutenção da posse do bem e a suspensão dos efeitos da mora, inclusive a abstenção de negativação do nome da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A plausibilidade do direito alegado e o risco de dano justificam o deferimento parcial de tutela de urgência recursal em ação revisional de contrato bancário. É cabível o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas referentes à quantia controvertida, desde que indicado o valor e demonstrada a controvérsia. A quantia incontroversa deve ser paga diretamente à instituição financeira, a qual deve fornecer os respectivos boletos. A manutenção da posse do bem e a suspensão da negativação do nome do consumidor devem ser condicionadas à regularidade do pagamento integral, conforme os parâmetros fixados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: (não constam precedentes expressamente citados no voto). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057833-48.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ADNEIDE RABELO LIMA e como agravado BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora